Tribunal: TJSP
Processo: 1104303-05.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Regis de Castilho Barbosa Filho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP1);
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
r (ANS). III. Razões de Decidir. 3. As teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 7.265/DF estabelecem os parâmetros para obrigatoriedade de cobertura de tratamentos médicos eventualmente não contemplados no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 4. À luz do novo paradigma normativo e jurisprudencial firmado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 7.265/DF, revela-se de observância inafastável a prévia submissão da controvérsia ao crivo técnico do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NAT-JUS), sempre que disponível, a fim de viabilizar a adequada apreciação dos critérios científicos e jurídicos que norteiam a excepcional autorização de cobertura de tratamentos ou procedimentos não contemplados no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). IV. Dispositivo. 5. Sentença anulada de ofício. Determinada a remessa dos autos ao primeiro grau para consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NAT-JUS).
(TJSP; Apelação Cível 1104303-05.2024.8.26.0100; Relator (a): Regis de Castilho Barbosa Filho; Órgão Julgador: Núcleo 4.0-T. VI (DP1); Foro Central Cível - 35a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/04/2026; Data de Registro: 22/04/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Regis de Castilho Barbosa Filho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Núcleo 4.0-T. VI (DP1)

Data do julgamento:

03/04/2026

Data de publicação:

22/04/2026

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Contrato de Plano de Saúde. Sentença de procedência. Nulidade da Sentença. I. Caso em Exame. 1. Os contratos de plano de saúde são negócios jurídicos cujo objeto é a assistência privada à saúde, caracterizados como contratos consumeristas voltados à prestação de serviços de saúde. A controvérsia judicial refere-se à legalidade da negativa de cobertura do procedimento

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Contrato de Plano de Saúde. Sentença de procedência. Nulidade da Sentença. I. Caso em Exame. 1. Os contratos de plano de saúde são negócios jurídicos cujo objeto é a assistência privada à saúde, caracterizados como contratos consumeristas voltados à prestação de serviços de saúde. A controvérsia judicial refere-se à legalidade da negativa de cobertura do procedimento cirúrgico prescrito à autora, sob fundamento de exclusão contratual expressa, por suposta não conformidade com a DUT 143 da ANS. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste na legalidade da cláusula que restringe procedimentos ou tratamentos, a considerar a prescrição médica e a conformidade com as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). III. Razões de Decidir. 3. As teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 7.265/DF estabelecem os parâmetros para obrigatoriedade de cobertura de tratamentos médicos eventualmente não contemplados no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 4. À luz do novo paradigma normativo e jurisprudencial firmado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 7.265/DF, revela-se de observância inafastável a prévia submissão da controvérsia ao crivo técnico do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NAT-JUS), sempre que disponível, a fim de viabilizar a adequada apreciação dos critérios científicos e jurídicos que norteiam a excepcional autorização de cobertura de tratamentos ou procedimentos não contemplados no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). IV. Dispositivo. 5. Sentença anulada de ofício. Determinada a remessa dos autos ao primeiro grau para consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NAT-JUS).